Tribunal: TJBA
Processo: 8076053-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8076053-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ADSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACORDANTE PARA JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÕES ACEITAS PELO AGRAVANTE EM AUDIÊNCIA HOMOLOGATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que promoveu o arquivamento dos autos, após descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e determinou a remessa do feito ao Juízo de origem, para a adoção das providências cabíveis. 2. O agravante aceitou o ANPP, comprometendo-se a pagar a prestação pecuniária, bem como a comparecer mensalmente ao Juízo da Vara de Execuções Penais pelo péríodo de pagamento da prestação pecuniária, não tendo adimplido ambas as obrigações, resultando na revogação do acordo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do ANPP por descumprimento das condições impostas, sem intimação para justificativa, é válida. III. Razões de decidir 5. O descumprimento das condições do ANPP, como a não comprovação do pagamento e a ausência de comparecimento em Juízo justificam a revogação do acordo, conforme art. 28-A, §10, do CPP. 6. Não há previsão legal para intimação do investigado a fim de justificar o descumprimento das condições do ANPP. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento das condições do ANPP implica sua revogação, sem necessidade de intimação para justificativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 8076053-31.2024.8.05.0000, sendo Agravante ADSON SILVA DOS SANTOS e Agravado, JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a este AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que fazem parte deste julgado. Salvador, .